Tribunal: TJDFT
Processo: 0708770-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0708770-05.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WELLINGTON SALVINO SILVA, RAPHAEL SILVA PEREIRA, LUDMILLA FORTUNATO BARCELOS, LARYSSA NAYARA CAMPOS GUERRA SALVINO, VANDERLEY RIBEIRO DA SILVA, JOAO BATISTA SALVINO SANTOS, TULIO LEONARDO SALVINO SILVA, GEOVANE RODRIGUES DOS SANTOS, JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS, VICTOR MARTINS VIEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Defiro o pedido formulado pela Defesa dos apelantes Geovane Rodrigues dos Santos e Josiane Rodrigues dos Santos no ID 38634611, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias para apresentação das razões recursais. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator